Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-13.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000927-13.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio, Matrícula]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), G. O. - CPF: 072.569.941-84 (RECORRIDO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - CPF: 017.002.479-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria retificou a sentença nos termos do voto do 1° vogal , vencida a relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA –
INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que não há vaga nas creches pretendidas, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por G. O. Representado por sua genitora Kelen Zanin Oliveira, contra o Secretário da Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, concedeu a segurança em caráter definitivo, com amparo no art. 487, I, do CPC, para confirmar a liminar concedida, isto é, para que a Autoridade coatora matricule o impetrante na Escola Estadual Odorico Leocádio.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao ID. no 8948540, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por G. O. Representado por sua genitora Kelen Zanin Oliveira , contra o Secretário da Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, concedeu a segurança em caráter definitivo, com amparo no art. 487, I, do CPC, para confirmar a liminar concedida, isto é, para que a Autoridade coatora matricule o impetrante na Escola Estadual Odorico Leocádio.

Extrai-se dos autos que o menor, por meio de sua genitora, ajuizou, em
15-7-2019
, Mandado de Segurança C/C Medida Liminar n. 0000927-13.2019.8.11.0003 - Código 917515, em face do Secretário da Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa, a qual foi deferida a liminar.

Pois bem.

O artigo 227 da CF dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. [Negritei]

Ademais,
o direito do infante é constitucionalmente garantido, e não pode o ente público se esquivar de sua efetivação, alegando questões técnicas e/ou burocráticas, bem como a falta de recursos (questões orçamentárias) ou excesso de demandas
, vez que, ao versar sobre o direito à educação, a Carta Magna assegura às crianças de zero a cinco anos de idade atendimento em creche e pré-escola (CF, art. 208, IV).

Sobre o tema, também, estabelece o art. 208, IV, da CF:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado, mediante a garantia de:

[...];

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
[Destaquei]

A norma constitucional é repisada no inciso IV do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o atendimento em creche ou pré-escola, nos termos do art. 7o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90).

Do mesmo modo, o artigo 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n
o.
8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência,
in verbis:

Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:

[...];

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Insta observar que, se a demanda de crianças é superior à oferta de vagas, e se não se pode inviabilizar o adequado atendimento com a superlotação das creches ou pré-escolas, que adote o Ente Público políticas eficientes para inserção dos menores em estabelecimento de ensino, quer comprando vagas na rede privada, quer destinando verbas para a construção de mais escolas e creches. O que não pode, certamente, é deixar de prestar um dever, antes de tudo, constitucional, mormente quando se está diante de crianças cujos pais necessitam trabalhar para sustentar a família e não têm com quem deixá-las.

Não se justifica, pois, que o Estado deixe de prestar o efetivo atendimento na área da educação, dado que o direito à proteção das crianças e adolescentes é princípio constitucional e está amparado, não só em normas da Magna Carta mas também na Legislação Ordinária Federal.

Assim, incumbe ao Poder Público a responsabilidade de garantir acesso às creches, sendo inaceitável que aguardem lista de espera, sem previsão de atendimento, para ver atendido um direito que é prioritário.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pelo Desembargador Romulo de Araújo Mendes, no Recurso de Apelação/Reexame Necessário no. 20160110139035APO (003281-79.2016.8.07.0018), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, julgado em 28-2-2018, publicado em 21-3-2018:

[...]. Pela simples leitura dos artigos supracitados, resta claro que a educação é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar condições para garantir que as crianças tenham acesso à educação pública e gratuita.

A despeito de a Constituição Federal proclamar que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, percebe-se que, na prática, os mecanismos educacionais fomentados pelo Estado não têm conseguido atender satisfatoriamente todos aqueles que não possuem condições de desenvolver o pleno acesso à educação por meio de recursos próprios.

Evidenciado que a Administração não tem conseguido viabilizar o acesso de todas as crianças de baixa renda à educação infantil, em creche e pré-escola, criou-se a chamada lista de espera, a fim de que seja obedecida a ordem de convocação.

Nesse sentido, há no Judiciário diversas decisões na direção de que não se pode determinar a matrícula pleiteada àqueles que se socorrem da justiça, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia entre os que aguardam a vaga na creche. Ocorre que, é o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o
déficit
de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração aproveitar-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia.

Não pairam dúvidas que a deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil. Assim, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, a administração tenta convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.

Por isso, defendo o entendimento de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.

Assim, nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
[...]. [Destaquei]

Saliento que, não se verifica afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o fornecimento de vaga é forma de dar efetividade ao direito à educação. Além disso, sendo direito subjetivo da criança, afasta a discricionariedade do administrador, pois a concretização desse direito não
se subordina a razões de puro pragmatismo governamental.

Em diversas oportunidades este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar o mencionado dever constitucional. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DISPONIBILIZAÇAO DE VAGA EM UNIDADE ESCOLAR – CRITÉRIO GEOGRÁFICO – INCISO V, ART. 53 DO ECA - O MUNICÍPIO QUEM DEVE ADOTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS NO SENTIDO DE DISPONIBILIZAR A VAGA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PRÓXIMO Á RESIDÊNCIA DO MENOR – PREFERÊNCIA E NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. De acordo com as normas insculpidas na Carta Magna, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, de acordo com a necessidade de cada caso. O disposto no inciso V, art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que deve ser garantido acesso à escola pública e gratuita, próxima a residência do menor, deve ser interpretado como preferencial, e não uma obrigatoriedade. Na falta de vaga na unidade escolar pretendida, deverá o provimento judicial alcançar a localidade mais próxima, condicionada à análise de disponibilidade. Em que pese, o impetrante já esteja matriculado e frequentando a unidade escolar, se não houver vaga em escola próxima à residência do menor, deve o Município providenciar em outra localidade que seja acessível aos pais do menor.

(N.U 0000396-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MEDIDA PROTETIVA. MATRÍCULA EM CRECHE. PRELIMINAR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO. REJEITADA. DIREITO GARANTIDO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STF. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. MULTA COERCITIVA. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações em que se discute a disponibilização de vagas em escolas, não é outro o entendimento de que compete ao Município adotar providências para cumprimento das obrigações constitucionais, garantindo o acesso de todas as crianças ao ensino.

2. É dever do Estado (lato sensu) assegurar o atendimento de crianças de zero a cinco anos, em creche ou pré-escola, mediante a garantia de Educação Infantil, nos termos do art. 208, IV, da CF, cuja competência foi atribuída ao município pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96).

3. A criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao seu pleno desenvolvimento, com acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência (Lei no 8.069/90, art. 53, V).

4. Deve ser afastada a multa diária, pois, é notório que o encargo desta acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

(N.U 0006213-31.2014.8.11.0040, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/3/2018, publicado no DJE 2/4/2018)

Assim, como dito alhures, é indiscutível o direito de matrícula e disponibilização
de vaga na Escola, em período postulado na inicial, mais próximo à sua residência, pois não deve a menor ficar impossibilitada do exercício do direito subjetivo à educação, enquanto permanecia, indefinidamente, no aguardo de vagas a serem viabilizadas pela rede pública de ensino.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA,
para que a Autoridade coatora matricule o impetrante na Escola Estadual Odorico Leocádio da Rosa.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Mandado de Segurança (código 917515), concedeu a ordem, consistente em determinar a matrícula do menor na creche municipal.

O fato jurídico-processual revela que o Impetrante, alegando a necessidade de disponibilização de vaga na Escola Estadual Odorico Leocádio, ingressou com o sobredito
Mandamus,
para obrigar a autoridade coatora a assegurar a referida vaga, para cumprimento do seu direito, constitucionalmente, assegurado.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o concedendo a ordem, para determinar ao Secretário da Escola, a efetivação da matrícula do menor, Gabriel Oliveira, nas proximidades de sua residência.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

De início, consigno que, em diversas oportunidades, julguei no sentido de determinar ao ente público a disponibilização de vaga na Educação Infantil, em instituição de ensino mais próxima à residência do menor.

Entrementes, revi meu entendimento, em razão de que o novel Código de Processo Civil trouxe a padronização das decisões judiciais, mediante a necessidade de observância da jurisprudência dos Tribunais de instância extraordinária, além das decisões dos Tribunais inferiores, de instância ordinária, tudo em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Registro que aqui não se despreza o princípio do livre convencimento motivado, que é a garantia de julgamentos independentes e justos, mas a dispersão da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito ao Poder Judiciário. Por isso, a necessidade de estabilizar e uniformizar a jurisprudência.

Dadas essas razões, altero, doravante, minha posição, firmada em julgamentos pretéritos, até porque a matéria já foi objeto de técnica de ampliação de julgamento no Recurso de Apelação n. 74420/2016, desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo vencedora a tese abarcada pela Douta Relatora, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

Assim, curvo-me ao entendimento firmado.

Sobre o tema em apreço, é cediço que o direito à Educação corresponde a um dever, inerente à própria função estatal, que se consubstancia em uma atividade primária, de cumprimento obrigatório, assegurado pela Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...) VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009)

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010).

Logo, à luz dos preceitos constitucionais acima transcritos, não se nega que o direito à Educação deve ser assegurado a toda a população que dele necessite.

Entrementes, embora se reconheça a necessidade de os pais de baixa renda deixar seus filhos sob os cuidados das creches municipais, para que possam trabalhar, não há como compelir o ente municipal a garantir vaga
inexistente
na rede pública.

Afinal, a Lei n. 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância, assim preceitua:

Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica.

A razão de ser da aludida normativa, a toda evidência, leva em especial consideração o fato de que a superlotação nas salas colocaria em risco a segurança de todas as crianças, refletindo, diretamente, no comprometimento da qualidade da prestação do serviço, de modo a ferir vários outros direitos, atinentes à formação dos infantes, de igual ou maior importância.

Além disso, há considerar a existência de uma lista de espera, que demonstra que outras crianças precisam da vaga, tanto quanto o Apelante, de modo que a sua ordem cronológica deve ser observada.

Entender de forma diversa importaria verdadeiro menoscabo ao princípio da isonomia, explícito no
caput
do artigo 5
o
da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, “privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência”.

O princípio da isonomia é preceito constitucional fundamental, que deve instrumentalizar a interpretação da lei, por corresponder a um direito público subjetivo, que impõe o tratamento igual, a todos os cidadãos, pelo Estado.

Assim, não há admitir a violação do aludido princípio, criando privilégios, permitindo desigualdades, de modo a favorecer determinados grupos ou pessoas.

Com efeito, em respeito ao princípio da igualdade, tenho que, no caso em apreço, a ordem jurídica precisa se firmar no sentido de impedir as desigualdades fortuitas ou injustificadas.

Autorizar a inscrição do infante, ora Recorrente, sem a observância à ordem cronológica estabelecida na lista de espera existente, pretere o direito das demais crianças, que estão na mesma situação e que, também, almejam matricularem-se em uma instituição de ensino.

Sabe-se que, em respeito à diretriz constitucional, não será válido estabelecer distinções entre as crianças que dependem de creche pública, salvo quando voltadas à equiparação de condições entre elas, não sendo este o caso dos autos.

Nessa quadra, tenho que o Poder Judiciário não deve deixar de observar o princípio da igualdade (art. 5
o
,
caput
, CRF).

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência estabelecida neste Tribunal. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO À EDUCAÇÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VAGAS - LISTA DE ESPERA - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1. Compete à administração pública propiciar às crianças de zero a cinco anos acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creche, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV e Lei no 8.069/90, art. 54). 2. Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em creche próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna. (N.U 0003159-98.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO – VAGA EM CRECHE – MATRÍCULA CONCEDIDA – INSUFICIÊNCIA DE VAGA – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA RETIFICADA. Compelir o ente municipal a disponibilizar imediata matrícula em creche, não observando lista de espera, constitui grave afronta ao princípio da igualdade àquelas crianças que se encontram à frente igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no artigo 208, IV da Constituição Federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 8863/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 14 de março de 2017).

AGRAVO INTERNO – MATRÍCULA EM CRECHE – INSUFICIÊNCIA DE VAGAS – LISTA DE ESPERA – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – OBEDIÊNCIA – SUPERLOTAÇÃO – MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a matrícula de criança em creche, com lotação esgotada, quando há lista de espera pelo surgimento de vagas. A superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser improvido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 157916/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 7 de março de 2017).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CRECHE — INSUFICIÊNCIA DE VAGAS — SUPERLOTAÇÃO — MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO — PRINCÍPIO DA IGUALDADE — OBEDIÊNCIA — NECESSIDADE. Não é possível abrir exceção para matrícula de criança em creche com lotação esgotada. Entender de forma diversa importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, porquanto a superlotação nas salas de aula pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, pois não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças. Recurso provido. (Apelação / Remessa Necessária 141367/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2016, publicado no DJE 23/01/2017).

Sobreleva ressaltar que não se nega aqui a obrigação de o Poder Público propiciar o acesso a educação, direito garantido pela Constituição da República.

O dever do ente público é o de oferecer educação adequada, com o mínimo de conforto e segurança às crianças, sob pena de punir todos os infantes que, ante à superlotação, não receberão o atendimento minimamente adequado, além de ficarem sujeitos a seríssimo risco à sua saúde e à sua integridade física.

A imposição ao Estado é, pois, para que ofereça escola, de boa qualidade, de preferência, próxima à residência das crianças, não se justificando, contudo, a extrapolação do número de matrículas no estabelecimento em que não mais existam vagas.

Forte nessas razões, a fim de prestigiar a jurisprudência deste Tribunal,
RETIFICO A SENTENÇA EM REEXAME, para DENEGAR
a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2a VOGAL)

Acompanho o voto do 1o vogal

EM 18 DE MAIO DE 2020
:

POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL. VENCIDA A RELATORA QUE RATIFICOU A SENTENÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020